Tribunal: TJMT
Processo: 0017245-69.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017245-69.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHENIFER DA SILVA GAIESKI - CPF: 037.075.151-50 (EMBARGADO), CAROLLAINE SILVA ORMAND DE FREITAS - CPF: 037.075.221-05 (EMBARGADO), SIMONE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 694.042.241-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARCONIESIA DA CONCEICAO (EMBARGANTE), HILQUIAS ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARCONIESIA DA CONCEICAO - CPF: 104.195.544-83 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.384.271-76 (EMBARGANTE), HILQUIAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.104.941-98 (EMBARGANTE), CAROLLAINE SILVA ORMAND DE FREITAS - CPF: 037.075.221-05 (VÍTIMA), DHENIFER DA SILVA GAIESKI - CPF: 037.075.151-50 (VÍTIMA), SIMONE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 694.042.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)
. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO
. PRECLUSÃO E DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PELA AUSÊNCIA DE VÍCIO
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
D
efesa contra acórdão que manteve a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado. Os embargantes aleg
ar
am omissão no julgado quanto às teses de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha, buscando a anulação do processo, além de fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto:

(I) à validade do reconhecimento pessoal frente ao art. 226 do CPP;

(II) ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunha;

(III) à necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir:

1. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal foi afastada, pois, embora o STJ exija a observância do art. 226 do CPP, a condenação não se baseou exclusivamente neste ato, mas em conjunto probatório robusto (confissão parcial, apreensão de documentos do réu na cena do crime e depoimentos judiciais das vítimas e policiais que confirmam a autoria).

2. O indeferimento da oitiva de testemunha não configura cerceamento de defesa, visto que o rol foi apresentado fora do prazo da resposta à acusação (preclusão) e a
D
efesa não demonstrou a imprescindibilidade da prova, cabendo ao magistrado indeferir diligências irrelevantes (art. 400, § 1o, do CPP).

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reforma do julgado quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP, sendo que o julgador não está obrigado a refutar todas as teses se a decisão estiver devidamente fundamentada.

4. O prequestionamento ficou inviabilizado ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão combatido.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.

2. A inclusão de testemunhas a destempo demanda demonstração de sua relevância para o atingimento da verdade processual.

3. O prequestionamento exige a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, o que não se verifica no caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.
93, IX. CPP,
a
rts
.
209, § 1o; 226; 396-A; 400, § 1o; 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2576627 SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

STJ,
AgRg
no HC 917659 SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024.

TJMT, N.U 1007711-27.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 15.09.2021.

TJMT, N.U 0001440-24.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05.03.2025.

TJMT, N.U 1015228-54.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025.

TJMT, N.U 0028983-07.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCONIESIA DA CONCEIÇÃO
e
LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA
contra o
v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 0017245-69.2018.8.11.0015, em que figuram como apelantes, por meio do qual
esta
Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento aos recursos apenas para afastar a condenação à reparação de danos materiais, mantendo a condenação pelos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Os embargantes sustentam a existência de
omissão
no
v.
acórdão combatido. Em síntese, alegam que a decisão colegiada não enfrentou diretamente as teses de violação à lei federal e à Constituição Federal, especificamente quanto à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunha referida durante a audiência de instrução. Argumentam que a validação da prova de reconhecimento e o indeferimento da testemunha violam os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da ampla defesa.

Diante do exposto, requereram o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando as omissões apontadas e atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, seja o processo anulado desde a audiência de instrução ou, alternativamente, reformado o acórdão para absolver os embargantes por insuficiência de provas.

Aduzem, ainda, que a oposição dos embargos visa também ao prequestionamento da matéria, especificamente dos
arts
. 209, § 1o, e 226 do Código de Processo Penal, e art. 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos às Instâncias Superiores (id. 330700862).

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a i.
Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
, em caso de entendimento diverso,
pugnou pelo desprovimento do recurso

(id.
334183877
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal,
eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço que os
embargos de declaração
possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, p
oderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto às alegadas
omissões referentes às nulidades por indeferimento de oitiva de testemunha (cerceamento de defesa) e por inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP (reconhecimento pessoal),
sustentadas pelos embargantes nas razões recursais, pretendendo a reforma do acordão que o colegiado entendeu
manter a condenação com base na higidez do processo e na suficiência do conjunto probatório.
Não havendo que se falar em alteração da sentença proferida quanto ao mérito da condenação ou anulação do feito, conforme trecho do acórdão (id. 329419394):

“
(...).
Da Nulidade do Reconhecimento Pessoal

A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que os réus foram apresentados isoladamente às vítimas, em contexto supostamente sugestionável.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em recente releitura da matéria, passou a exigir a observância das formalidades do art. 226 do CPP como garantia mínima para a validade do ato. Todavia,
a própria Corte Cidadã ressalva que a condenação pode ser mantida se o reconhecimento, ainda que falho, for corroborado por outros elementos de prova independentes e produzidos sob o crivo do contraditório
. Vejamos:

“(...). 3.
O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, havendo depoimentos das vítimas prestados em juízo narrando com detalhes todo o modus operandi empregado na infração e afirmando, categoricamente, que reconhecem o recorrente como o autor do crime
, especialmente em razão de ele possuir tatuagem característica em seu pescoço. (...). "1.
A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP
. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576627 SP 2024/0064139-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

Essa é precisamente a hipótese dos autos.
A autoria delitiva não se ampara exclusivamente no ato de reconhecimento extrajudicial, mas em um conjunto probatório coeso e robusto
.

Primeiramente, a presença de Hilquias na cena do crime é incontroversa, não apenas por sua confissão parcial, mas pela apreensão de sua carteira com documentos pessoais no interior da residência das vítimas.

Ademais, as vítimas, em juízo, prestaram depoimentos seguros e detalhados, nos quais reconheceram os apelantes. A
vítima Simone Aparecida Pereira da Silva identificou
Marconiesia
pela compleição física e pela coloração peculiar de seu cabelo (vermelho e verde), característica confirmada pelas fotografias do flagrante
.
A vítima
Carollaine
Silva Ormond de Freitas, assim como,
Dhenifer
da Silva
Gaieski
, por sua vez, reconheceram Lourival como sendo o indivíduo que viu adentrar a casa, descrevendo suas vestes (camiseta vermelha e bermuda estampada), que eram as mesmas com as quais foi preso minutos depois
.

Por fim, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante nas imediações do local, logo após os fatos, corroboram a dinâmica e a identificação dos réus.

Dessa forma,
o reconhecimento inicial não constitui o único pilar da condenação, mas apenas um dos elementos que, somados às provas judicializadas, formam a certeza moral necessária para o édito condenatório
.

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

Do Cerceamento de Defesa

A
D
efesa aponta, ainda, a ocorrência de cerceamento em duas frentes: o indeferimento da oitiva de uma testemunha mencionada em audiência e a impossibilidade de acesso ao conteúdo da perícia do celular da ré
Marconiesia
, cuja mídia foi declarada corrompida.

Novamente, sem razão.

Quanto à oitiva da testemunha, a decisão judicial que indeferiu o pedido está processualmente correta.
O momento para arrolar testemunhas é a resposta à acusação (art. 396-A, CPP)
.
A oitiva posterior como "testemunha do juízo" (art. 209, CPP) é uma faculdade do magistrado, não um direito da parte
. A defesa não demonstrou a imprescindibilidade de tal depoimento, restando caracterizada a preclusão.

Este entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
condiciona a oitiva de testemunha arrolada a destempo à demonstração de sua imprescindibilidade para a busca da verdade real
. A propósito:

"1.
O entendimento do STJ é o de que a inclusão de testemunhas a destempo
demanda demonstração de sua relevância para o atingimento da verdade processual
, o que não ocorreu no caso em tela
. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ -
AgRg
no HC: 917659 SC 2024/0194607-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024) (...).”

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado. Quanto ao indeferimento de testemunha, vigora no processo penal o princípio de que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1o, do CPP), sem que isso configure cerceamento de defesa, mormente quando a condenação encontra amparo em outros elementos de convicção.

Da mesma forma, a questão atinente ao artigo 226 do CPP foi superada pela
análise global da prova
, que se mostrou segura para o decreto condenatório, não sendo a inobservância estrita das formalidades causa automática de nulidade quando o reconhecimento é ratificado por outros elementos.

Importa anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, como ocorre "
in
casu
".

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...). -
A
liás, ao apreciar a demanda,
o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes
, para convencer o réu da improcedência de suas teses,
bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos
.” (N.U 1007711-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021)

Como dito alhures, a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Diante do exposto, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, o prequestionamento, em sede de embargos declaratórios, pressupõe
a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP (
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
)
,

conforme os arrestos deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
O
prequestionamento
exige a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, o que não se verifica no caso concreto
”
.
(TJMT,
(N.U 0001440-24.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

“(...).
5. O
prequestionamento
exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso
”
.
(TJMT,
N.U 1015228-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025
)

“(...).
3) O
prequestionamento
, mesmo em sede de
embargos

declaratórios
, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
” (TJMT,
(N.U 0028983-07.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,

CONHEÇO
e, no mérito,
REJEITO

os embargos de declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026